Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO VEDADA. PROBALIDADE DO DIREITO. APARENTEMENTE INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida nos autos do processo 0727404-96.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante se insurge contra ato administrativo que entendeu que ele acumula ilegalmente os proventos recebidos como militar inativo das Forças Armadas com a remuneração de Professor Temporário do Distrito Federal.

2. O art. 37, XVI, da Constituição Federal prevê que: “XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e, c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

3. Já o art. 142, § 3o, II, da Constituição Federal diz que o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c, será transferido para a reserva, nos termos da lei.

4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012).

5. Assim, em decorrência da inexistência de permissivos que legitimem a cumulação dos cargos em comento, pelo menos em sede de agravo de instrumento, é de se ter como lícito o posicionamento da Administração Pública em apresentar termo de opção de cargo ao servidor público, o que deve ser discutido nos autos da ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido